Tribunal: STF
Processo: Rcl 74512
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA NAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. ADI Nº 3.395/DF. ARE Nº 906.491/SP (TEMA RG Nº 853). AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0001039-59.2019.5.10.0811, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.

    2. O reclamante narra que, na origem, a parte ora beneficiária, Lindamar Pereira de Araújo, ajuizou ação trabalhista, buscando “a declaração de nulidade da transmudação/conversão do regime jurídico de celetista para estatutário do empregado não estabilizado (a teor do art. 19 do ADCT), mesmo após o advento do art. 243 da Lei 8.112/1991, e o reconhecimento do direito à percepção do FGTS”.

    3. Relata que a Corte Superior trabalhista reconheceu ao reclamante “o direito aos depósitos fundiários a despeito de as partes manterem entre si vínculo estatutário desde o advento da Lei 8.112/90 – Regime Jurídico Único”. Desta decisão foram opostos embargos de declaração os quais foram rejeitados.

    4. Noticia que interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado pela Corte de origem, com amparo nos Temas nº 928 e nº 853 da sistemática da Repercussão Geral, decisão mantida em sede de agravo interno. Na oportunidade, frisa, que as decisões estão em desconformidade com o precedente julgado fixado por esta Corte na ADI nº 3.395/DF, na medida em que a competência para o processamento e julgamento da causa é da Justiça comum, e não da Justiça do Trabalho.

    5. Alega, em síntese, que o Tribunal Superior do Trabalho manteve a competência da Justiça especializada, em flagrante afronta ao entendimento desta Suprema Corte, exarado na ADI nº 3.395/DF, tendo, ainda, dado aplicação indevida aos paradigmas firmados no âmbito da repercussão geral.

    6. Requer a concessão de liminar para suspender o processo de origem até o julgamento definitivo desta reclamação. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar o acórdão impugnado, determinando-se a remessa dos autos à Justiça comum.

É o relatório.
 
Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    11. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à competência da Justiça nas ações entre o Poder Público e seus servidores.

    12. Este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores. Transcrevo sua ementa:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).

    13. Ocorre que existem hipóteses nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. Por isso mesmo, no julgamento dos Temas RG nº 853 (ARE nº 906.491/DF) e nº 928 (ARE nº 1.001.075/PI), foram firmadas as seguintes teses de repercussão geral:

“Tema RG nº 853- Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista, fundada em contrato de trabalho regido pela CLT, na qual figura o Poder Público no polo passivo. 
Tese: Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.” 

“Tema RG nº 928- Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação que discute verbas trabalhistas, referentes a período regido pela CLT, supostamente devidas a empregados públicos que migraram, posteriormente, para o regime estatutário. 
Tese:Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário.”

    14. A esse respeito, ainda, no julgamento do RE nº 1.288.440-RG/SP (Tema RG nº 1.143), esta Suprema Corte pacificou o entendimento no sentido de ser da Justiça comum a competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.

    15. Contudo, por questões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, esta Corte estabeleceu modulação dos efeitos do Tema RG nº 1.143, adotando como marco temporal a data de publicação da respectiva ata de julgamento.

    16. Eis a ementa do Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP (Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral):

“Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência.
1.	Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.
2. 	Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho.
3. 	Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.
4. 	Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.“
(RE nº 1.288.440-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023; grifos acrescidos).

    17. No processo em análise, nota-se que o Tribunal Superior do Trabalho considerou que, no caso concreto, não houve alteração do regime jurídico celetista para o estatutário, mantida a competência da Justiça especializada anteriormente reconhecida. Transcrevo, por oportuno, a ementa do ato reclamado (e-doc. 14; destaques do original):

“A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMANTE. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS Nos 13.015/2014 E 13.467/2017. 
1. EMPREGADO PÚBLICO. ADMISSÃO SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO, EM DATA POSTERIOR A 05/10/1983 E ANTERIOR À VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE, NA FORMA DO ART. 19 DO ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSMUDAÇÃO AUTOMÁTICA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. 
I. Hipótese em que a Corte Regional a Corte Regional negou provimento ao recurso ordinário interposto pela Reclamante, para manter a sentença em que se declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a controvérsia, não obstante seja incontroverso que a Reclamante tenha adentrado nos quadro do ente público, após a Constituição Federal, em novembro de 1987, sem submissão a concurso público. II. Esta Corte Superior tem o entendimento pacificado no sentido de que os empregados admitidos no serviço público em data posterior a 05/10/1983 e anterior à vigência da CF/88, sem a prévia aprovação em concurso público, permanecem regidos pela CLT, não sendo possível a transmudação automática do seu regime jurídico de celetista para estatutário. III. Sob esse enfoque, há de se reconhecer a transcendência política da causa (art. 896-A, § 1º, II, da CLT). IV. Demonstrada a violação do art. 114, I, da Constituição Federal. V. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se dá provimento, para determinar o processamento do recurso de revista, observando-se o disposto no ATO SEGJUD.GP Nº 202/2019 do TST. 
B) RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMANTE. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. 
1. EMPREGADO PÚBLICO. ADMISSÃO SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO, EM DATA POSTERIOR A 05/10/1983 E ANTERIOR À VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE, NA FORMA DO ART. 19 DO ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSMUDAÇÃO AUTOMÁTICA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA.
I. Esta Corte Superior tem o entendimento de que os empregados admitidos no serviço público em data posterior a 05/10/1983 e anterior à vigência da CF/88, sem a prévia aprovação em concurso público, permanecem regidos pela CLT, não sendo possível a transmudação automática do seu regime jurídico de celetista para estatutário. II. No caso dos autos, a Reclamante foi admitida em novembro de 1987, sem prévia aprovação em concurso público, pelo regime celetista. Diante de tais fatos, não cabe falar em transmudação de regime. III. Desse modo, ao manter a sentença em que se concluiu pela competência da Justiça Federal para julgar os pedidos referentes ao período posterior à instituição do regime jurídico estatutário, o Tribunal Regional violou o art. 114, I, da Constituição Federal. IV. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento.”

    18. Na sequência, em pesquisa no sítio eletrônico do TST, quanto ao julgamento que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante, verifica-se que o Vice-Presidente do TST assim decidiu (destaques nossos):

“(...) Em que pese às alegações trazidas, oportuno observar que a delimitação do acórdão recorrido, ao concluir pela competência da Justiça do Trabalho para apreciação do feito, é no sentido de que a parte fora admitida pela Administração Pública em novembro de 1987, isto é, antes da vigência da CF/88, mas posteriormente a 5/10/1983, sob o regime celetista e sem submissão a concurso público, o que impossibilita a sua transmudação automática de regime jurídico, pois não estabilizada nos termos do art. 19 do ADCT. Nesse sentido, tendo havido, apenas, uma única relação celetista, sem solução de continuidade, consignou não haver se falar na prescrição bienal. 
O Supremo Tribunal Federal, no exame do Tema 853 ( ARE 906491), fixou tese no sentido de que "Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
Concluiu a Suprema Corte, no referido julgamento, que, sendo incontroverso o ingresso da parte reclamante no serviço público sem prévia realização de concurso público, "hipótese em que é incabível a transmudação do regime celetista para o estatutário", o advento do regime jurídico único no âmbito do estado reclamado "não foi hábil a alterar a natureza celetista do vínculo da reclamante com o poder público". Consignou, assim, que "é de se reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista", afastando as alegações da recorrente de prescrição da pretensão autoral, invocadas com fundamento na suposta transmudação - como marco para a contagem do prazo - não reconhecida. 
Ainda, o Supremo Tribunal Federal, no exame do Tema 928 (ARE 1001075), o STF fixou tese no sentido de que “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário.” 
Desse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido, ao consignar pela competência da Justiça do Trabalho para apreciação do pleito, não contraria a tese fixada no Tema 928 (haja vista a ausência de transposição de regime), estando em conformidade com a tese de repercussão geral fixada no ARE 906491 (Tema 853).
Relativamente ao tema da prescrição, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia se refere à prescrição aplicável no Direito do Trabalho, seja total ou parcial. 
Com efeito, a tese fixada pelo STF - Tema 583 do ementário temático de repercussão geral - é a de que inexiste repercussão geral em relação à “prescrição aplicável no âmbito da Justiça do Trabalho”. 
Portanto, é imperativa a inadmissibilidade do presente recurso extraordinário, à luz do que dispõe o art. 1.030, I, "a", do CPC. 
Pelo o exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso in albis do prazo para interposição de recurso.”

    19. Nesse contexto, não há como divisar ofensa ao conteúdo constante da ADI nº 3.395/DF, pela autoridade reclamada, que, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, assentou a impossibilidade de conversão automática do regime celetista para o estatutário, por cuidar-se de servidor admitido sem prévia aprovação em concurso público, em momento anterior à vigência da Constituição Federal, não detentor da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT. 

    20. Importante registrar, nesse contexto, que, ao apreciar o ARE nº 906.491/DF (Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 01/10/2015, p. 07/10/2015), leading case do Tema nº 853 do ementário da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte afirmou a competência da Justiça trabalhista para processar e julgar demandas envolvendo servidor público admitido sem concurso público, pelo regime jurídico celetista, em momento anterior ao advento da Constituição da República. Na oportunidade, assentou-se, ainda, a inaplicabilidade da decisão firmada na ADI nº 3.395/DF em tais hipóteses. O julgado ficou assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 
1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 
2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário.”

    21. Nesse contexto, não há como acolher as pretensões do reclamante, pois, no caso em apreço, a competência da Justiça especializada, nos moldes em que reconhecida pela decisão reclamada, além de não descumprir o decidido por este Supremo Tribunal na ADI nº 3.395/DF, amolda-se à tese fixada no Tema RG nº 853/DF.

    22. Nada obstante, destaco, ad argumentandum tantum, que, ainda que se entendesse pela competência da Justiça comum, à luz do que fixado no Tema RG nº 1.143/SP, melhor sorte não assistiria ao reclamante. Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que, em 24/04/2020, foi proferida sentença de mérito no processo de origem pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Araguaína (pesquisa no sítio eletrônico do TRT10).

    23. Dessa forma, a modulação de que trata o item 4 da ementa do Tema RG nº 1.143, anteriormente transcrita, alcançaria o presente caso, na medida em que, quando da publicação da respectiva ata de julgamento, em 12/07/2023, estabelecida como marco temporal da modulação, já havia sentença de mérito proferida nos autos, pela qual reconhecida a competência da Justiça do Trabalho.

    24. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator